Tribunal: STF
Processo: AI 754188
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
ÓRGÃO DE TRIBUNAL COMPOSTO MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU CONVOCADOS – PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – PRECEDENTE DO PLENÁRIO. O Supremo, no Recurso Extraordinário nº 597.133/RS, assentou a inexistência de violação ao princípio do juiz natural no julgamento de apelação por órgão composto por juízes de primeiro grau convocados – Ressalva de entendimento pessoal.